Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701866-78.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, II, do CPC. Após, retornem em conclusão. Brasília-DF, 1 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora